Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705947-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES AGRAVADO: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA DESPACHO ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração visando, também, o prequestionamento da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018